Tribunal: TJDFT
Processo: 0730946-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0730946-68.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: FRANCISCO CARLOS CORREA AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA - DF O paciente, preso em flagrante em 27.7.25, pelo crime do art. 155, caput, do CP (furto), teve a prisão convertida em preventiva em 1o.4.24, para garantia da ordem pública (ID 74493371). Sustenta a impetrante que não há gravidade na conduta do paciente – furto de barras de chocolate, de pequeno valor, que foram apreendidas e restituídas. Não obstante o registro de condenações anteriores, a última foi por furto cometido em agosto de 2021. Não é, portanto, contemporânea aos fatos. Pede, em liminar, seja relaxada a prisão em flagrante, em razão da atipicidade da conduta decorrente do princípio da insignificância. Subsidiariamente, requer seja revogada a prisão, com medidas cautelares diversas (ID 74492591). Consta na decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva que empregada do estabelecimento-vítima avistou o paciente pegando caixas de chocolate e se dirigindo ao setor de colchões, onde há ponto cego. Desceu ao setor de colchões e viu que o paciente colocou os produtos dentro de mochila. Quando viu que estava sendo seguido, o paciente jogou a mochila contra a empregada e correu, mas acabou sendo contido pelo pessoal da segurança. Ao final, foi identificada a subtração de quarenta e nove barras de chocolate. (ID 74493371, p. 20). Liminar em habeas corpus, medida excepcional, justifica-se apenas quando a decisão impugnada estiver eivada de ilegalidade flagrante, demonstrada de plano, ou quando a situação apresentada nos autos representar flagrante constrangimento ilegal. O paciente é multirreincidente. Registra sete condenações pelo crime de furto, além de diversas outras passagens pelo mesmo crime (ID 74493366). O e. STJ tem decidido, de forma reiterada, que a existência de ações penais em andamento, registros de atos infracionais ou condenações definitivas, demonstrando o risco de reiteração delitiva, justificam a prisão preventiva. Note-se que o paciente - beneficiado com progressão ao regime aberto em 19.3.21 - cometeu novo crime de furto. As evidências são de que, em liberdade, continuará cometendo novos crimes. Ao menos em juízo preliminar, diante da reiteração delitiva do paciente, as medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes. Não há desproporcionalidade da medida. A decisão que decretou a prisão está suficientemente fundamentada em dados concretos que justificam a medida extrema, bem como na insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão. Indefere-se a liminar. Requisitem-se informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de julho de 2025. Desembargador JAIR SOARES